Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-69.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, sentença que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta. I
II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendida pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. Para o correto e justo arbitramento da compensação do dano moral, devem ser ponderados, à luz das circunstâncias do caso concreto, a situação econômica e social das partes, a gravidade e repercussão do dano e o nível de reprovação do ato ilícito do ofensor.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante a condenação estipulada em R$ 60.000,00, importância que compensa adequadamente o dano moral sofrido por criança vítima do crime de estupro de vulnerável.
VI. Apelação conhecida e desprovida.